Tribunal: TJMT
Processo: 0003720-50.2004.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003720-50.2004.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (APELANTE), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), GEOVANE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 897.416.501-59 (APELADO), RONALDO CEZAR DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 890.973.271-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA E DE ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedente a “Ação de Reintegração de Posse de Veículo Automotor com Pedido Liminar”, ajuizada contra GEOVANE RODRIGUES DE FREITAS e RONALDO CEZAR DE ALMEIDA FERREIRA, objetivando a reintegração na posse do veículo Vectra, placa JZM-2050-MT. O autor alegou ter adquirido o bem por meio de pagamento de ágio a terceiro e assumido as parcelas do financiamento, sustentando que foi esbulhado pelos réus após a apreensão do veículo pela autoridade policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor detinha posse legítima sobre o veículo automotor; (ii) estabelecer se houve esbulho possessório apto a justificar a reintegração pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 561 do CPC exige a demonstração cumulativa da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse em período inferior a ano e dia; cabendo à parte autora o ônus de comprovar todos os requisitos.

4. Os documentos apresentados — comprovantes de pagamento de parcelas, declaração de quitação e boletim de ocorrência — são insuficientes para comprovar a posse legítima ou a ocorrência de esbulho, por não vincularem de forma inequívoca o autor à titularidade do bem.

5. O boletim de ocorrência constitui prova unilateral e meramente narrativa, sem presunção de veracidade quanto à materialidade dos fatos, não servindo, por si só, para comprovar esbulho possessório.

6. A alegação de fraude na transferência do veículo não foi corroborada por prova robusta e inequívoca, ônus que incumbia ao autor.

7. A ausência de prova da posse justa, contínua e com animus domini inviabiliza o acolhimento do pedido possessório, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:

1. A ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse legítima anterior e da ocorrência de esbulho possessório, nos termos do art. 561 do CPC.

2. Comprovantes de pagamento, declarações unilaterais e boletins de ocorrência não constituem, isoladamente, prova suficiente da posse ou do esbulho.

3. A ausência de prova robusta da posse contínua e exercida com
animus domini
impede o deferimento da tutela possessória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO
contra sentença proferida na “Ação de Reintegração de Posse de Veículo Automotor com Pedido Liminar” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
RONALDO CEZAR DE ALMEIDA FERREIRA e GEOVANE RODRIGUES DE FREITAS
, que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

211110818 - Sentença - ID de origem 101433252),

julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no §8, do art. 85 c/c o art. 86 do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões
(ID.

211110834 - ID de origem 149234002) alega que adquiriu, mediante ágio, o veículo modelo Vectra, placa JZM-2050-MT, do Sr. Paulo Roberto de Figueiredo, assumindo a obrigação de quitar as parcelas restantes do financiamento em nome do proprietário original, Geovane Rodrigues de Freitas, ora apelado.

Aduz que pagou à vista o valor de R$ 10.000,00 e quitou parcelas do financiamento, assumindo a partir da 17ª até a 36ª. Ocorre que, em 18 de novembro de 2003, o veículo foi apreendido pela autoridade policial. Na sequência, o apelado Geovane Rodrigues de Freitas e Ronaldo Cezar de Almeida Ferreira compareceram ao pátio, pagaram as taxas de liberação e, de comum acordo, transferiram a propriedade para Ronaldo, esbulhando, segundo o apelante, a posse legítima que exercia sobre o bem.

Argumenta que a posse estava plenamente demonstrada nos autos, por meio da apreensão do veículo em posse de seu filho, do auto de apreensão com endereço vinculado ao apelante, dos comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento e da declaração da advogada do banco credor, confirmando a quitação. Aduz ainda que a testemunha Antônio Gonçalo Maninho de Barros confirmou a cadeia negocial que culminou na sua aquisição do bem.

Requer provimento para que a demanda seja julgada totalmente procedente, ou subsidiariamente, que seja determinada a indenização no valor de mercado do veículo, devidamente atualizado.

Contrarrazões sob ID. 211110847 - ID de origem 152766282.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de reintegração de posse de veículo automotor proposta por CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO contra GEOVANE RODRIGUES DE FREITAS e RONALDO CESAR ALMEIDA FERREIRA, com o objetivo de reaver a posse do veículo Vectra, placa JZM-2050-MT, sob o fundamento de que adquiriu o bem mediante pagamento de ágil e assumiu o restante das parcelas do financiamento.

Narrou a parte autora, ora apelante, que comprou o veículo do Sr. Paulo Roberto de Figueiredo em 12 de março de 2002, pagando à vista o valor de R$ 10.000,00 pelo ágil e assumindo as parcelas restantes do financiamento em nome de Geovane Rodrigues de Freitas. Relata que o veículo fora inicialmente financiado junto à instituição Mercantil Finasa São Paulo, e que passou por diversas pessoas que assumiram o pagamento das parcelas, tendo o autor se inserido nesta cadeia negocial.

Expõe que no dia 18 de novembro de 2003, o veículo foi apreendido pela autoridade policial quando estava sendo conduzido por seu filho, Paulo Vinicius de Souza, não habilitado à época. Narra que, em razão disso, o veículo foi recolhido ao pátio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito de Cuiabá e que, posteriormente, os requeridos compareceram ao local, pagaram as multas e retiraram o carro, apresentando documentação fraudulenta que indicava Ronaldo César como proprietário.

Para reforçar sua alegação, argumenta que detinha a posse do veículo de forma mansa e pacífica, Sustenta ainda que realizou o pagamento das parcelas de nº 17 a 36 do financiamento, comprovando assim sua posse e compromisso com a propriedade do bem.

Argumenta que foi vítima de esbulho possessório, por isso lavrou boletim de ocorrência e ingressou com a presente demanda.

Em sua contestação, a parte requerida GEOVANE RODRIGUES DE FREITAS permaneceu revel, sendo representada por curadoria especial, que apresentou defesa por negativa geral.

O magistrado de 1º grau concluiu que não restou comprovado o exercício legítimo da posse pelo autor e nem a ocorrência de esbulho possessório, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese nas seguintes asserções:

A posse do veículo pelo apelante está comprovada por comprovantes de quitação do financiamento, declaração da advogada do banco e testemunhos, inclusive pelo auto de apreensão em nome de seu filho e boletim de ocorrência.

A transferência do veículo pelos apelados sem autorização do apelante configura esbulho possessório.

Consoante assinalado pelo juízo
a quo
, os documentos apresentados pelo autor recorrente revelam-se insuficientes para amparar a pretensão possessória deduzida na inicial.

Nesse panorama, a tutela jurisdicional possessória, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (i) a posse, (ii) o esbulho ou turbação, (iii) a data do esbulho ou turbação, e (iv) a perda da posse em período inferior a ano e dia, no caso de interditos possessórios especiais. Cabe à parte autora o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do mesmo diploma legal.

No caso em análise, os documentos carreados aos autos não se mostram hábeis a comprovar a posse legítima do bem pelo autor, tampouco a configuração do alegado esbulho possessório.

Os comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento (ID. 211110800 - Pág. 54), embora demonstrem a adimplência de determinado contrato, não contêm elementos que permitam vincular, de forma inequívoca, o autor à titularidade do financiamento ou à efetiva posse do veículo. Ausentes dados identificadores — como nome completo, CPF ou qualquer outro elemento individualizador — resta comprometida a eficácia probatória do referido conjunto documental.

A declaração de quitação do financiamento (ID. 211110800 - Pág. 62) constitui prova unilateral, produzida exclusivamente pela parte interessada, uma vez que contém somente assinatura e carimbo da advogada que subscreveu o documento, sem qualquer correlação com a instituição financeira alienante.

O boletim de ocorrência juntado, por sua vez, não se presta, por si só, a comprovar a existência de esbulho. Trata-se de ato meramente narrativo, de cunho administrativo, desprovido de presunção juris tantum de veracidade quanto à materialidade dos fatos nele relatados, conforme já consolidado pela jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FURTO DE VEÍCULO - ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ISOLADAMENTE, O BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do estabelecimento comercial responder objetivamente pela reparação de dano oriundo de furto de objetos que estejam parado em seu estacionamento, é imprescindível a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência do fato para procedência do pedido indenizatório. O boletim de ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pela parte ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o alegado. Descumprindo o autor seu ônus probatório expresso no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.” (TJ-MT 10050321620198110003 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

Ademais, quanto ao documento de Auto de Entrega, subscrito por terceiro que teria retirado o veículo mediante apresentação de documentos que o identificavam como proprietário, não foi desconstituído por qualquer meio probatório idôneo. A alegação de que tais documentos seriam fraudulentos demanda prova robusta e inequívoca, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

Portanto, as provas juntadas e produzidas no feito não são aptas para conduzir a procedência da ação, pois, destituídas de valor probatório robusto para, isoladamente, sustentar a existência de posse justa, contínua e exercida com animus domini.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – PROVA PERICIAL QUANTO AO LOCAL APONTADO – INCONGRUÊNCIAS DE DADOS NA INICIAL – PREDOMINÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. No caso concreto, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar sua posse anterior, tão pouco provaram o esbulho cometido pelo réu, limitando-se a comprovarem, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória. Apelação desprovida
.” (N.U 0001309-36.2008.8.11.0053, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019) (G.N).

Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparo, uma vez que corretamente reconheceu a ausência de demonstração da posse legítima e do esbulho possessório por parte dos requeridos. Não comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção do julgamento de improcedência da ação.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025